Tribunal: TJDFT
Processo: 0723684-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal, no artigo 36, prevê que o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas
realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.
2. Recurso desprovido.